Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E À CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 373, I, do CPC impõe, como regra, ao autor, a demonstração quanto ao fato constitutivo de seu direito. O § 1o do mesmo artigo 373 prevê que, excepcionalmente, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
2. Não se cuidando de hipótese autorizativa da inversão do ônus da prova, prevalece a regra geral, ou seja, compete ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, diligenciando no sentido de carrear aos autos os elementos de convicção que dão suporte à sua pretensão, o que não ocorreu na espécie. Inviável aceitar que a parte pretenda, por meio de pronunciamento judicial, atribuir à parte contrária o encargo que lhe é imposto. Uma vez configurada essa situação, não merece acolhida a alegação de cerceio de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo de Engenheiro Civil; b) não demonstra e sequer alega preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311.
4. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da empresa pública.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.